Tribunal: STF
Processo: Rcl 1014
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-24
Data de publicação: 2001-10-24

Ementa:
EMENTA: Reclamação.
- O Plenário desta Corte, ao julgar as Reclamações 1.015 e
1.122, sendo relator o eminente Ministro Néri da Silveira, as teve
como improcedentes por entender que a decisão na ADC nº 4 não se
aplica em matéria de natureza previdenciária.
Reclamação que se julga improcedente.